Tribunal: TJSP
Processo: 0007336-45.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da sentenciada de que fosse afastada a falta grave cominada ou desclassificada para média. Decisão que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma parcial. Recusa de saída do pavilhão disciplinar para retorno ao pavilhão habitacional que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena, mesmo porque ocorrido em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito da sentenciada de que fosse afastada a falta grave cominada ou desclassificada para média. Decisão que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma parcial. Recusa de saída do pavilhão disciplinar para retorno ao pavilhão habitacional que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena, mesmo porque ocorrido em local reservado. Indisciplina comum, devendo ser desclassificada para falta média. Atitude inconveniente, sem urbanidade, com perturbação da realização das tarefas, na forma do art. 45, I e X, do Regimento Estadual Padrão. Precedente da Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a falta grave para falta média, mantendo-se íntegros os dias remidos e o lapso de pena cumprida para fins de progressão de regime.